Tribunal: STF
Processo: ARE 930518
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.